Tribunal: STF
Processo: Rcl 72940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Cesar Bueno Ribas contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Piraí do Sul, pois teria inobservado o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “No dia 13.09.2024 o Reclamante sofreu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo da Vara Criminal de Piraí do Sul/PR, nos autos nº 0001557-47.2024.8.16.0135.



    (...) até o presente momento o Reclamante não obteve acesso sequer a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão em sua residência, estando sem qualquer conhecimento das acusações que lhe são imputadas.



    Ressalte-se, a medida foi devidamente cumprida em 13 de setembro de 2024, sem qualquer oposição pelo Reclamante, onde nada de ilícito foi encontrado. 



    Ocorre que, após tal ocorrência, como naturalmente deveria ser, o Reclamante buscou seu advogado para tomar conhecimento do teor do Inquérito Policial de onde se originou a busca, assim, o procurador subscrito requereu ao Juízo a habilitação no feito no dia 20.09.2024.



     Entretanto, no dia 27 de setembro de 2024 o Juízo Reclamado indeferiu o acesso da defesa sob o argumento de ainda existirem diligências pendentes nos autos, restringindo sua fundamentação em uma singela frase”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “a) Seja concedida a medida liminar para determinar ao Juízo Reclamado que conceda acesso aos Advogados do Reclamante Paulo César Bueno Ribas, aos autos nº 0001557-47.2024.8.16.0135, em trâmite na Vara Criminal de Piraí do Sul/PR, ressalvado as eventuais diligências sigilosas em curso;



     b) após confirmar a liminar desta Reclamação Constitucional, realizados os procedimentos de praxe, ao fim, seja cassada a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piraí do Sul/PR, praticada nos autos n. 0001557-47.2024.8.16.0135, do qual negou o acesso a investigação sem fundamentação idônea, em afronta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal;”  



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente